Tribunal: TJES
Processo: 0012402-09.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012402-09.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO VISTA DO LIMOEIRO CONDOMINIO CLUBE

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL.
COBRANÇA DE ÁGU
A.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA.
CONDOMÍNIO QUE APRESENTA HIDRÔMETRO ÚNICO. TEMA REPETITIVO 414 DO STJ. CONSUMO REAL. IMPOSSIBILIDADE DO CÁLCULO DE FORMA HÍBRIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Verifica-se
a não ocorrência de inovação recursal, uma vez que
dentre as causas de pedir da exordial, o requerente, ora apelante, insurge-
se
contra a forma de cobrança do consumo de água que estava sendo praticado pela CESAN, tendo apresentado pedido de ampliação dos efeitos da liminar deferida, exatamente
para incluir o
pedido recursal, bem como a r. sentença
enfrentou

expressamente o tópico ao dispor “
a metodologia híbrida indicada pelo autor quando complementa o pedido de tutela de urgência, não é lícita, diante da ausência de previsão legal
”.

2.

Sobre a
forma de
cobrança pelo fornecimento de água, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, sob o rito dos recursos repetitivos, que é ilegal a apuração do valor das faturas de água e esgoto tomando como base de cálculo a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas (denominadas “economias”), em condomínios que possuem apenas um hidrômetro.

3
.
Com amparo nesse entendimento, a
medição do consumo dar-se com base naquilo que foi efetivamente consumido (leitura do hidrômetro e não consumo mínimo de cada unidade), como consta expressamente na r. sentença.

4
.

A

pretensão
recursal do condomínio apelante de serem
consideradas individualmente as
quinhentas e setenta e seis
economias
para aplicação do critério da progressividade vai de encontro ao pedido de aferição pelo efetivo consumo,
posto que há apenas um hidrômetro no local, não sendo esse o sentido do § 3º do art. 2º da Resolução ARSP n. 20/2
0
18 (vigente à época) que tão somente determina,
para fins de faturamento
,
o rateio do volume para cada economia, a ser apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e número das mesmas.

5
.

E
sse Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em outras ocasiões,
afastando
a tese recursal do apelante,
entendendo-se pela impossibilidade de aplicação da metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva.

6
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO –
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

A recorrida
,
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)
,
argui, p
reliminarmente
,
em suas contrarrazões de fls.
262/277
, que o apelo apresentado
por
CONDOMÍNIO VISTA DO LIMOEIRO CONDOMÍNIO CLUBE
não deve ser conhecido,
em razão da
inovação recursal, pois, segundo argumenta,
na fase de conhecimento não houve debate sobre a matéria de
divisão do valor real de consumo pelo número de economias, a denominada “cobrança híbrida”
,
a qual o apelante busca provimento em sede recursal.

Contudo, verific
a-se
de pronto a não ocorrência de inovação recursal, uma vez que
dentre as causas de pedir da exordial, o requerente, ora apelante, insurge-
se
contra a forma de cobrança do consumo de água que estava sendo praticado pela CESAN, tendo apresentado pedido (fl. 123/124) de ampliação dos efeitos da liminar deferida, exatamente
para incluir o
pedido recursal, bem como a r. sentença
enfrentou

expressamente o tópico ao dispor
sobre
“
a metodologia híbrida indicada pelo autor quando complementa o pedido de tutela de urgência, não é lícita, diante da ausência de previsão legal
” (fl. 199).

Nesses moldes,
REJEITO
a preliminar de
inovação recursal
.

É como voto.

VOTO

(
MÉRITO
)

Ultrapassada a questão
preliminar, passo a
apreciação
do mérito recursal.

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por
CONDOMÍNIO VISTA DO LIMOEIRO CONDOMÍNIO CLUBE
contra a
sentença
de fls. 197/200, proferida pela magistrada, Dra. Cinthya Coelho Laranja, da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da “
ação ordinária com pedido de tutela de urgência
” ajuizada pelo apelante em face da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)
, julgou
parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s

contidos na
inicial para declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de água sobre o valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias, tornando definitiva a tutela concedida.

Além disso, determinou que a apuração do valor da tarifa de água seja realizada de acordo com o efetivo consumo de água medido pelo hidrômetro da unidade e, ainda,
condenou a requerida
a restituir as quantias correspondentes a eventuais diferenças, entre o valor pago mensalmente pelo autor a t
í
tulo de tarifa de água/esgoto, calculada sobre o valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes e o valor devido, calculado de acordo com o real consumo de água medido pelo único hidrômetro, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária desde o desembolso até a citação, quando passará a incidir a taxa SELIC, evitando-se, o
bis in idem

condenatório
.

Por fim, condenou a requerida, ora apelada, ao pagamento de custas e honorários, que fixou em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais (fls.
205/240
),
o condomínio
apelante
aduz
, em síntese,
que
:
(a)
“
foi indeferida, em Primeira Instância, parte do pedido para que a empresa apelada se abstivesse de promover a cobrança ficta do chamando ‘importe mínimo’ e cobrança o resultante da medição de consumo de água, acrescido percentual correspondente ao tratamento e o recolhimento do esgoto, realizada no hidrômetro localizado no condomínio
”; e ainda
(b)
foi “
requerido que, na cobrança do valor correspondente ao efetivo consumo de água, a empresa apelada levasse em conta que no condomínio apelante existem 576 (quinhentas e setenta e seis) unidades habitacionais
”;
(c)

apesar de a apelada ter concordado com a impossibilidade de cobrança do “importe mínimo”, todavia, ao estabelecer a apuração do valor da tarifa de água através do efetivo consumo medido pelo hidrômetro, porém, sem considerar o número de unidade habitacionais no condomínio, a empresa “
promove uma tarifação que ignora as particularidades do usuário, com vistas à maximização dos seus lucros
”.

Pugna,
diante desses argumentos
, que seja “
reformada a r. sentença de mérito que indeferiu a providência solicitada pela parte apelante, a saber, que seja a empresa agravada compelida a emitir as
faturas
de água e esgoto do condomínio recorrente, ainda que com a adoção da progressividade das tarifas de consumo, contudo, levando em consideração
peculiaridades
fáticas do imóvel, ou seja, a existência de 576 (quinhentas e setenta e seis) unidade
s
imobiliárias no local
”.

Em sede de contrarrazões (fls. 262/277), a parte apelada arguiu preliminar de inovação recursal,
requerendo o não conhecimento recursal. N
o mérito,
pugna pelo
desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em breve histórico, o condomínio
apelante
ajuizou “
ação
ordinária com pedido de tutela de urgência
”
em face da CESAN, afirmando que se constitui como um condomínio residencial de
576
(
quinhentas e setenta e seis
) unidades e com um único hidrômetro instalado,
registrado sob a matrícula nº 0095589-2.

Sustenta que. apesar da existência de aparelho capaz de auferir o real consumo do condomínio, a requerida realiza o cálculo do consumo de forma inidônea, ou seja, multiplica o número de unidades pelo consumo de 10 m3 (dez metros cúbicos).

A r. sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança da tarifa de água apurada sobre o valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias, determinando que a apuração do valor da tarifa de água seja realizada de acordo com o efetivo consumo de água medido pelo hidrômetro da unidade.

Contudo
, o apelante busca, em sede recursal, a
ampliação
daquilo concedido em
sentença a fim de determinar que a CESAN
faça a
cobrança
da
tarifa de água
através da metodologia
tarifa mínima multiplicada pelo número de “economias”,
considerando a existência de um
único hidrômetro no local,
por considerar a peculiaridade do condomínio,
que conta
com
576
(
quinhentas e setenta e seis
) unidades
residenciais.

Analisando detidamente os documentos juntados ao processo, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, s
obre a
forma de
cobrança pelo fornecimento de água, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, sob o rito dos recursos repetitivos, que é ilegal a apuração do valor das faturas de água e esgoto tomando como base de cálculo a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas (denominadas “economias”), em condomínios que possuem apenas um hidrômetro. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.
1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal
de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil (REsp. 1.166.561/RJ, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 5.10.2010).

O julgamento do recurso repetitivo em questão deu origem à seguinte tese (Tema repetitivo nº 414):

Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

Não se desconhece que em 29.11.2021, o Colendo Superior Tribunal de Justiça afetou
para julgamento de recursos repetitivos
proposta de possível revisão do entendimento firmado sobre o Tema repetitivo n° 414, porém enquanto não há o julgamento da proposta de revisão, deve ser aplicada a atual orientação do C. STJ.

Com amparo nesse entendimento, a
medição do consumo dar-se com base naquilo que foi efetivamente consumido (leitura do hidrômetro e não consumo mínimo de cada unidade), como consta expressamente na r. sentença.

A
lém disso, a

pretensão
recursal do condomínio apelante de ser
consideradas individualmente as
quinhentas e “setenta e seis
economias”
para aplicação do critério da progressividade vai de encontro ao pedido de aferição pelo efetivo consumo,
posto que há apenas um hidrômetro no local
, não sendo esse o sentido do § 3º do art. 2º da Resolução ARSP n. 20/2
0
18 (vigente à época) que tão somente determina,
para fins de faturamento
, o rateio do volume para cada economia, a ser apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e número
desta
:

Art. 2º
. Em complementação aos critérios especificados na Resolução ARSI nº 008/2010 e
para efeito de faturamento
,
nos casos em que a unidade usuária for composta por mais de uma economia e possuir um único medidor
, o prestador de serviços deverá simular, mensalmente, as duas situações descritas abaixo para definição do número de economias, devendo aplicar a situação que se afigurar mais vantajosa para o usuário.

I
. A unidade usuária é formada por uma economia;

II
. A unidade usuária é formada pela quantidade de economias equivalentes ao número de imóveis, ou subdivisão do imóvel, ou salas comerciais, ou apartamentos atendidos pela ligação.

§ 1º
.
O faturamento realizado com base nos critérios previstos nos incisos I e II do caput
, se dará pelo
volume efetivamente medido, com a aplicação do sistema progressivo de tarifas
, de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.

§ 2º
. Na aplicação dos critérios I ou II deve ser observado o volume mínimo faturável disposto no art. 79 da Resolução ARSI Nº 008/2010.

§ 3º
.
Para o faturamento realizado com base no critério II
,
o volume a ser considerado, para cada economia, será apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e o número de economias da unidade usuária
, respeitando o § 2º deste artigo.

Registra-se
ainda,
que a
presente questão recursal já foi minuciosamente examinada por essa colenda
Terceira C
âmara
Cível

quando do
julgamento do Agravo de Instrumento n
º
.
5002493-31.2021.8.08.0000
, ocorrido em
29.04.2022
, restando ementado nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TARIFA PROGRESSIVA DE ÁGUA. COBRANÇA DE FORMA HÍBRIDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA ARGUMENTATIVA A CONFIGURAR O PRENÚNCIO DO BOM DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com caso análogo ao que ora que se aprecia, já decidiu ser “irrelevante, para cobrança da tarifa progressiva, o número de unidades existentes no condomínio, porque: (I) existe um único hidrômetro auferindo o consumo global de água; (II) a tabela progressiva será aplicada proporcionalmente ao consumo total medido, ou seja, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido”
(EDcl no REsp 625.221/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 25/05/2006, p. 158). 2. No mesmo sentido continua se posicionando o Tribunal da Cidadania, que em recente aresto concluiu que, “assim como não é possível considerar o número de economias para multiplicá-las pelo consumo mínimo,
também não é lícito dividir o valor de consumo real de água aferido no hidrômetro pelo número de condôminos com a finalidade de enquadramento nos patamares iniciais da faixa de consumo prevista na tabela progressiva de tarifa de água”
(AgInt nos EDcl no REsp 1935119/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 04/11/2021). 3. A toda evidência, a alteração implementada pela Resolução ARSP 051/2021 configura tardia adequação normativa à realidade jurisprudencial, que há muito tem rejeitado a adoção de metodologias de faturamento que redundassem na presunção de igualdade de consumo de água pelos condôminos (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). 4. Nesse cenário, não se afigura relevante o argumento deduzido pelo condomínio agravante em sentido contrário, inexistindo, pois, fundamento para a concessão da tutela de urgência requerida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

De igual forma, esse Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em outras ocasiões,
afastando
a tese recursal do apelante,
entendendo-se pela

impossibilidade de aplicação da metodologia híbrida de cobrança
, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva.
Vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO POR HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL. IMPOSSIBILIDADE DO CÁLCULO DE FORMA HÍBRIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. O STJ já fixou a tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”
(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). 2. A Súmula n. 407 do STJ estabelece que “É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo” (Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009).
3. Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva.
Precedente do STJ: AgInt no REsp 1745659/PR. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000. [...] (TJES. 25/Jan/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0012662-61.2019.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral).

[...] 2.
É pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as cobranças (i) do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel e (ii) a cobrança pelo método do sistema híbrido (volume efetivamente lido no hidrômetro – consumo real – dividido pelo número de unidades existentes para fins de apuração do patamar de tarifa que incidirá), não são legítimas. 3. A conclusão que se chega, pois, é a de que o entendimento do c. STJ, e também deste e. TJES, proclama que, para a cobrança da tarifa de água, nas edificações com a existência de hidrômetro único, deve ser utilizado o método do “consumo real aferido”,
seguido do lançamento na tabela progressiva. [...] (TJES. Data: 20/Apr/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5006033-87.2021.8.08.0000. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Liminar)

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, pois não foram fixados honorários na primeira instância em desfavor do
condomínio apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.